Tribunal: TJMT
Processo: 1003822-65.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2021-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003822-65.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (EMBARGANTE), FABIANE SCHELSKI - CPF: 897.379.541-49 (EMBARGADO), RONALDE AFONSO CECON (EMBARGADO), ARTHUR RODRIGUES - CPF: 038.388.121-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

WELDER CRISTIAN RODRIGUES

AGRAVADO(S):

FABIANE SCHELSKI

AGRAVADO(S):

RONALDE AFONSO CECON

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – OBRIGAR A PROPRIETÁRIA DE ACADEMIA E DONO DO RESPECTIVO PRÉDIO (LOCADOR) A PROVIDENCIAR A VEDAÇÃO ACÚSTICA DO ESTABELECIMENTO

– ALEGADA PERTURBAÇÃO DIÁRIA E CONTÍNUA DO SOSSEGO

- PROPAGAÇÃO DE RUÍDOS SONOROS ACIMA DOS LIMITES
LEGISLAÇÃO DE POSTURAS DO MUNICÍPIO –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LOCADOR DO PRÉDIO

– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECIMENTO

– MÉRITO: PROVAS SUFICIENTES DA EMISSÃO CONSTANTE DE

RUÍDOS SONOROS, COM EXTRAPOLAÇÃO DOS LIMITES DA LEGISLAÇÃO POSTURAL -

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DA TUTELA PRETENDIDA - FECHAMENTO DAS PORTAS E PORTÕES E IMPLEMENTAÇÃO DE

VEDAÇÃO ACÚSTICA, SOB PENA DE MULTA DIÁRIA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

É vedado ao Tribunal conhecer diretamente de matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Se a documentação coligida aos autos – como boletim de ocorrência; autos de inspeção e de infração, com aplicação de multa administrativa pelo poder local; assim como os vídeos gravados de dentro da residência do agravante – evidenciam claramente a emissão excessiva de ruídos sonoros emitidos pela academia pertencente à segunda agravada, tal fato

certamente extrapola o direito de silêncio e o direito de tranquilidade da vizinhança, justificando o acolhimento do pedido de tutela liminar para obrigar à

academia que promova o fechamento de suas portas e portões durante o desenvolvimento de suas atividades, bem como providencie, no prazo de 30 (trinta) dias para a implementação de vedação acústica do prédio,

a fim de ajustar os ruídos sonoros emitidos aos limites da legislação municipal de posturas, sob pena de multa diária.-

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE(S):

WELDER CRISTIAN RODRIGUES

AGRAVADO(S):

FABIANE SCHELSKI

AGRAVADO(S):

RONALDE AFONSO CECON

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por
WELDER CRISTIAN RODRIGUES
contra a decisão proferida na
Ação Cominatória c/c Indenização por danos morais
n.º 1000094-26.2021.8.11.0029
movida em face de
FABIANE SCHELSKI
e
RONALDE AFONSO CECON

que indeferiu o pedido de antecipação de tutela para determinar aos agravados que efetuassem o isolamento acústico da academia pertencente à primeira agravada e instalada em imóvel pertencente ao segundo agravado, suspendendo as atividades no estabelecimento até a realização do isolamento acústico.

Narra o recorrente que desde outubro de 2019,
quando da inauguração da citada academia
,
o agravante e sua família vem sofrendo contínua e diariamente a
perturbação perpetrada pelo estabelecimento em questão, o qual utiliza da produção de som (música) elevadíssimo, além de gritarias do instrutor, iniciando das 6h às 9h, retornando às 18h indo até às 21h cotidianamente.

Relata que inicialmente, o requerente entrou em contato com o estabelecimento por seis vezes, com cordialidade, solicitando o favor de

diminuir o som (música) e gritarias, pois estava sendo muito incomodado, não tendo momentos de tranquilidade em sua residência.

Informa que a despeito de sua súplica, o estabelecimento agiu contrariamente, e os incômodos se tornaram maiores, revelando que o objetivo da requerida era realmente a perturbação e, mesmo após a aplicação de multa pela administração local, a requerida fez aumentar os ruídos.

Afirma que, tentando esgotar todos os procedimentos extrajudiciais, requereu a fiscalização da Prefeitura Municipal e da Secretaria do Meio Ambiente para exigência do cumprimento da lei, porém, ao invés de reduzir tais incômodos, esses se tornaram ainda maiores.

Alega que depois disso, diligenciou junto à Delegacia de Polícia Civil para a confecção de Boletim de Ocorrência registrando o ocorrido e solicitando o cumprimento da lei nos termos legais, o que também foi infrutífero.

Assevera que atualmente, a requerida passou a efetivar a perturbação em condições alarmantes, visto que hoje não abre apenas a porta do estabelecimento como no passado, não bastasse, agora abre o portão da academia que tem 5m (cinco metros) de altura e 10 m (dez metros) de largura como se estivesse em ambiente ao ar livre, e inicia a sessão tortura, propagando sons elevadíssimos e gritarias estridentes. Além da perturbação sonora, o agravante e seus familiares vem sofrendo privações à privacidade, pois os frequentadores da academia ficam olhando e vendo a rotina de sua família.

Ressalta que o estabelecimento não tem estrutura para tal atividade,

não se podendo

definir se se trata de uma academia ou um trio elétrico fixo.

Salienta que além de não ter sossego, o agravante não consegue estudar ou trabalhar com paz, não tem sono tranquilo, pois vive a angustia de saber que às 6h terá o sono interrompido pelo som (música) e gritos advindos da academia, tendo, inclusive, sido acometido por doença derivada da perturbação e intranquilidade, qual seja, labirintite aguda, chegando ao ponto de ter ficado impossibilitado de trabalhar.

Aduz que, além disso, sua esposa é professora, e que, devido à pandemia, está tendo de ministrar aulas em sua residência por vídeo conferência, e vem sendo drasticamente afetada com essa perturbação.

Informa que os seus filhos, que são estudantes, e que assistem igualmente aulas por vídeo conferência, também estão sendo prejudicados pelo incômodo exacerbado.

Argumenta que outro vizinho, chamado
DIEGO SICHOCKI
, também afirma não mais suportar as perturbações perpetradas pelos requeridos, conforme declaração escrita juntada aos autos.

Salienta que ajuizada a ação originária, mesmo diante de tanta riqueza probatória, o juiz a quo indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Inconformado, sustenta que o dever de preservação será por parte do Estado e da coletividade, tendo em vista que o meio ambiente é um bem de fruição geral da coletividade, de natureza difusa, tido como
res omnium
, de modo que cabe a todos utilizar o meio ambiente de forma racional sem lesar o direito de cada ser humano à sadia qualidade de vida.

Reclama que a perturbação ao sossego, que é considerada contravenção penal, conforme artigo 42 do Decreto-lei 3.688/41, sendo que questão do excesso de ruídos toma proporções indevidas quando um indivíduo, a pretexto de se divertir ou trabalhar, acaba invadindo, com seu barulho, o modo de vida de outrem, que se vê obrigado a interromper uma leitura, um trabalho ou mesmo um descanso.

Por fim, requer que, à vista da farta documentação juntada aos autos, com documentos e vídeos demonstrando a extrapolação dos limites, o deferimento da tutela de urgência a fim de que seja determinado o fechamento da porta e portão dos fundos da academia, como também a redução do volume do som (música) e cessação de gritarias.

A liminar recursal foi parcialmente deferida em decisão de ID. n. 79358468 para determinar que os requeridos promovam a diminuição imediata do volume do som emitido pela academia, adequando-o ao volume dos ruídos sonoros previstos na legislação municipal (Lei Municipal nº 826/2007 e Código Municipal de Meio Ambiente), sob pena de multa diária de R$500,00.

Contrarrazões do locador do prédio da academia no ID. n. 91207119 pugnando, preliminarmente, pelo reconhecimento de sua ilegitimidade e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Sem contrarrazões da Srª
FABIANE SCHELSKI
, ante a devolução da carta de intimação (ID. n. 100426954). No entanto, em consulta ao sistema do PJe na 1ª Instância, foi possível constatar que a empresa STUDIO FIT, representada justamente pela sócia-administradora FABIANE SCHELSKI ofertou contrarrazões ao presente agravo, protocolizando-as, porém, nos autos dos autos de origem (ID. n. 57532652 daqueles autos).

Por sua vez, o agravante opôs os Embargos de declaração de ID. n. 80558474 em face da decisão monocrática desta Relatora que deferiu em parte a liminar recursal, sob o fundamento de que tal decisão seria obscura e omissa, no que tange às gritarias e algazarras, uma vez que persiste a perturbação do sossego.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Segundo a narrativa da inicial da ação originária, o agravante vem
sofrendo exaustivamente, juntamente com a sua família, desde outubro de 2019, quando da inauguração da academia de propriedade da primeira agravada – que está instalada em prédio de propriedade do segundo agravado – perturbação do sossego em razão da emissão contínua e diária de ruídos sonoros (som elevadíssimo e de gritarias do instrutor), em desacordo com a legislação municipal de regência, e que perduram das 6h às 9h, e das 18h às 21h cotidianamente.

Ainda de acordo com a exordial, apesar de manejados inúmeros procedimentos com o escopo de resolver ou, no mínimo, amenizar a situação, todos eles restaram fracassados, razão pela qual requereu lhe fosse liminarmente deferida a tutela de urgência a fim de que (i) os requeridos providenciassem o isolamento acústico da academia a fim de vedar o som e gritarias, com a suspensão das atividades da empresa até a efetiva adequação e implementação de medidas de engenharia necessárias para a contenção de ruídos, barulhos e vibração, e (ii) promovessem o fechamento da porta e portões sob pena de multa diária a ser arbitrada.

A tutela pretendida liminarmente foi indeferida pelo juízo de origem, dando ensejo ao presente recurso pelas razões expostas no relato.

Pois bem.

Da ilegitimidade do locador do prédio em que instalada a academia
.

Consoante relatado, o proprietário e locador do prédio no qual se encontra instalada a academia cujos ruídos deram ensejo à ação originária pugnou pelo reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

No entanto, não há como este juízo
ad quem
enfrentar diretamente tal questão nessa fase recursal.

Isso porque,
“É vedado ao Tribunal conhecer matérias não enfrentadas na decisão combatida, ainda que sejam de ordem pública, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ/MT - Quarta Câmara de Direito Privado – N.U 1013606-66.2021.8.11.0000 – Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, j. em 06/10/2021, publ. no DJE 13/10/2021)

Desta feita, não conheço da preliminar de ilegitimidade passiva, devendo tal questão ser enfrentada, em primeiro lugar, pelo juízo de origem.

Do mérito recursal

Em relação ao mérito recursal, denota-se de todo o processado que a importunação a que o agravante e sua família vem sendo exposto está a merecer a tutela jurisdicional de urgência ante a evidência

dos

elementos mínimos para o atendimento de parte da pretensão inibitória.

Primeiramente, porque de acordo com ao
caput
do art.1.277 do CC/2002,
“O proprietário ou o possuidor de um prédio tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde dos que o habitam, provocadas pela utilização de propriedade vizinha.”

Nesse viés, não resta dúvida de que a documentação coligida aos autos – como boletim de ocorrência (ID. n.

78852454); autos de inspeção (ID. n. 78852460 - Pág. 4/5) e de infração (ID. n.

78852460 - Pág. 6), com aplicação de multa administrativa pelo poder local, assim como os vídeos gravados de dentro da residência do agravante (IDs. ns. 78897963 a 78907972) – evidencia claramente a emissão excessiva de ruídos sonoros advindos pela academia pertencente à segunda agravada, que certamente extrapola o direito de silêncio e o direito de tranquilidade da vizinhança.

Além disso, a manutenção de conduta renitente da parte agravada, a despeito da autuação administrativa imposta pelo poder público local por violação dos limites da legislação de posturas do município deixa claro que as tentativas de resolução do problema, de forma extrajudicial, se mostraram absolutamente insuficientes.

Assim, é preciso que se dê um passo adiante para compelir os agravados a se adequarem aos limites da emissão de ruídos sonoros previstos na legislação municipal aplicável ao caso.

Ora, o sossego público constitui um direito difuso amparado pelo art.1.277 do CC/2002, e que merece a tutela estatal. Tanto é que a sua violação configura contravenção penal tipificada no art.42 do Decreto-lei n. 3.688/41.

Dessa feita, mesmo que a empresa requerida tenha negado, nas contrarrazões erroneamente protocolizadas no juízo e origem, que os ruídos sonoros que ecoam de seu estabelecimento tenham ultrapassado o limite de decibéis previsto para a respectiva zona urbana, e que as medições do poder público que constataram a extrapolação de tal limite teriam sido feitas através de decibelímetro com a calibragem vencida, tal assertiva não afasta a demonstração dos demais requisitos para o deferimento da medida inibitória.

É que subsistem autuações lavradas pelo poder público municipal reconhecendo justamente a desobediência dos limites sonoros.

Assim, diante da presunção de legitimidade dos atos administrativos, caberá à empresa requerida demonstrar, durante a instrução, a alegada invalidade da autuação que lhe foi imposta pelo poder público local.

O fato é que a importunação ao sossego público ficou clarividente, uma vez que os ruídos sonoros puderam ser captados até mesmo por gravações/filmagens com câmera de aparelho de telefonia celular, cujo microfone não dispõe da melhor capacidade de captação de sons mas, ainda assim, deram conta de demonstrar o quão alto é o som propagado a partir da academia ré.

Nesse viés, conquanto no início houvesse certo receio de determinar o fechamento das portas e portões da academia por ocasião da liminar recursal, ainda em
março
do corrente ano, justamente num período em que a pandemia de Covid-19 experimentou um recrudescimento, certo é que com o avanço da vacinação em todo o Estado de Mato Grosso, a situação atual se alterou drasticamente.

Tanto o é que em 05.10.2021, a Prefeitura Municipal de Canarana baixou o Decreto n. 3.238/2021, revogando os Decretos ns.
3053 de 18 de março de 2020; 3054 de 22 de março de 2020; 3056 de 25 de março de 2020;3063 de 30 de março de 2021; 3066 de 01 de abril de 2020;3073 de 13 de abril de 2020; 3074 de 15 de abril de 2020;3079 de 22 de abril de 2020;3080 de 23 de abril de 2020;3092 de 02 de junho de 2020;3095 de 10 de junho de 2020;3097 de 25 de junho de 2020;3102 de 10 de julho de 2020;3103 de 16 de julho de 2020; 3107 14 de agosto de 2020;3110 28 de agosto de 2020; 3118 de 01 de outubro de 2020; 3144 de 04 de janeiro de 2021;3158 de 05 de fevereiro de 2021; 3175 de 02 de março de 2021; 3177 de 05 de março de 2021;3181 de 16 de março de 2021; 3185 de 29 de março de 2021;3187 de 07 de abril de 2021;3189 de 12 de abril de 2021; 3191 de 19 de abril de 2021; 3193 de 27 de abril de 2021; 3198 de 12 de maio de 2021;3200 de 26 de maio de 2021; 3206 de 11 de junho de 2021;3208 de 25 de junho de 2021;3214 de 09 de julho de 2021; 3215 de 23 de julho de 2021;3221 de 09 de agosto de 2021;3224 de 23 de agosto de 2021; 3229 de 06 de setembro de 2021 e 3231 de 21 de setembro de 2021, bem como suas respectivas alterações, que estabeleceram as medidas sanitárias para o controle da pandemia.

Segundo o art.1º do mencionado Decreto, a única medida que se manteve hígida em todo o território municipal foi a obrigação
“do uso de máscara de proteção individual em espaços públicos e privados, conforme Lei Estadual n.º 11.110/2020 de 22 de abril de 2020, inclusive para pessoas que já estejam devidamente imunizadas.”

Sendo assim, não mais subsiste qualquer óbice sanitário para que a academia requerida desempenhe suas atividades com portas e portões fechados, reduzindo, assim, os ruídos que incomodam a vizinhança.

Além disso, imperioso que a academia requerida implemente, no prazo de 30 (trinta) dias, obras técnicas suficientes para a vedação acústica do estabelecimento, a fim de que o volume dos ruídos sonoros emitidos pelo estabelecimento se adeque à legislação postural de regência (Lei Municipal nº 826/2007 e Código Municipal de Meio Ambiente (LCM n. 136/2005)), sob pena de pagamento de multa diária.

Afinal, como já dito, o sossego público configura um direito difuso amparado pelo art.1.277 do CC/2002, e que merece ser amparado pela tutela estatal.

Forte nessas razões,
dou provimento ao presente recurso
, para determinar que os requeridos (i) promovam o fechamento das portas e portões da academia durante o desenvolvimento de suas atividades, (ii) providenciem, no prazo de 30 (trinta) dias, a implementação de obras de vedação acústica do prédio onde funciona a academia, para o fim de adequar os ruídos sonoros emitidos pelo estabelecimento aos limites impostos pela legislação postural de regência (Lei Municipal nº 826/2007 e Código Municipal de Meio Ambiente (LCM n. 136/2005)), sob pena de pagamento de multa diária de R$500,00, com incidência limitada a 60 (sessenta) dias, quando então poderá a atividade ser suspensa caso haja o descumprimento da ordem.

Restam prejudicados os embargos de declaração de ID. n. 80558474.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2021